Tribunal: STF
Processo: HC 221330
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Barbosa de Almeida, em causa própria, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça em 18/10/2016 (documento eletrônico 3).



    O impetrante sustenta que



    “[...] iniciou o cumprimento de pena de nas execuções 03, 04, 05, 06, em 13/12/2003 até 25/05/2009 quando no semiaberto ao sair para o trabalho não retornou ao semiaberto, abandonando-o, ocorre que o paciente ficou foragido de 25/05/2009 até 26/09/2017, portanto 8 anos e 4 meses de fuga.



    Ajuizou pedido prescricional ao juiz da vec que indeferiu o pedido das prescrições, em 23/10/2013, com a seguinte decisão: ‘haja vista que não houve decurso de prazo estabelecido pelo artigo 109, III, c.c. artigo 110 ambos do CP’ (fls25).



    Interpôs agravo em execução nº0014260- 97.2014.8.26.0000 para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para declarar extintas as execuções 03 e 05.



    [...]



    inconformado impetrou habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça-STJ que por sua vez o Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Junior em decisão monocrática, conheceu a ordem de ofício para reconhecer a prescrição número 06 e deixou de reconhecer a prescrição com relação a execução 04.



    [...]



    Data máxima vênia Vossa Excelência já foram realizados três pedidos com relação a estas prescrições, sendo certo de que o paciente faz jus a alegada prescrição desde o primeiro pedido na VEC, senão vejamos;



    O paciente vinha cumprindo as penas somadas e unificadas para fins de benefício, contudo após cumprimento de 5 anos e 5 meses de sua reprimenda já no regime semiaberto não retornou do trabalho abandonando 25/05/2009 sendo recapturado em 26/09/2017 ou seja ficou 8 anos e quatro meses evadido.



    O Douto Ministro Sebastião Reis Júnior, em suas argumentações foi brilhante, contudo ao se referir a execução 04 cometeu um equívoco ao afirmar que o início da pena seria em 2010, haja vista que é uma pena com trânsito em julgado desde 2006, já vinha sendo cumprida juntamente com as demais penas de forma unificada.



    Nota-se que a data do fato se deu em 20/10/2003 a denúncia foi recebida em 29/12/2003 a sentença condenatória 01/12/2003 e o trânsito em julgado em 12/12/2006. A prisão preventiva foi decretada em 30.12.2003. O início de cumprimento de pena segundo entendimento do juiz da vec se deu em 26/12/2017, após 14 anos do recebimento da denúncia.



    O trânsito em julgado desta pena é anterior ao da execução 06 a qual o nobre ministro relator Sebastião Reis reconheceu a prescrição. A penar menor prescreve com a menor art 118 do CP.



    O artigo 113 do código Penal e bem enfático ao estabelecer que a prescrição se dará pelo restante da pena a cumprir;



    [...]



    Como se vê para o presente caso a prescrição se daria pelo restante da pena a cumprir, levando em consideração cada pena isoladamente. Conforme o artigo 119 do código penal.



    [...]



    Notadamente o douto ministro não deveria ter dito que o início do cumprimento da pena da execução 04 se daria em 14/12/2010 pois a prescrição deve ser analisada de forma isolada e, portanto, o início de seu cumprimento ocorreu junto com as demais execuções.



    [...]



    Nobre desembargadora o entendimento já está pacificado de que cada pena deve ser considerada isolada e individualmente, e não uma após outro como quer o nobre ministro Sebastião Reis Junior, portanto não há de se falar que o início de cumprimento de pena da exceção 04, pena de 4 a 8m ainda não havia iniciado, e não uma após outra. Vale lembrar que esta matéria já foi objeto de pedido no Habeas Corpus 196864/SP nesta casa, porém por falta de instrução o pedido foi prejudicado” (págs. 1-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a vossa excelência digne-se conhecer e conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO A EXECUÇÃO 04 PENA DE 4 ANOS E 8 MESES - INTELIGÊNCIA DO ART. 113, 118,119, 109 V, 107, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Este pleito não deve prosseguir, pois



    “[ausentes] elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto” (RHC 120.263/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator